Tribunal: TJSP
Processo: 0014970-87.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDICAMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PARTE EXEQUENTE REPRESENTADA PELA DPESP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 421/STJ – TEMAS 128, 129 e 433 DO STJ – Não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda do Estado, por ser a parte exequente patrocinada pela Defensoria do Estado – Inteligência da Súmula 421, Tema 128/129 e Tema 433, todos do STJ – Ainda está

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDICAMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PARTE EXEQUENTE REPRESENTADA PELA DPESP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 421/STJ – TEMAS 128, 129 e 433 DO STJ – Não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda do Estado, por ser a parte exequente patrocinada pela Defensoria do Estado – Inteligência da Súmula 421, Tema 128/129 e Tema 433, todos do STJ – Ainda está pendente de julgamento o Tema 1002/STF, com repercussão geral – Entendimento majoritário do TJSP – Entendimento reiterado da Corte Superior, conforme se verifica no REsp 1.786.916/SP, julg. 28/03/2020 – Ademais, não é plena a autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134 da CF/1988 (alterado pela EC n.o 80/2014). – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014970-87.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ADELIA
GOMES DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014970-87.2019.8.26.0309 -
2
VOTO No 19.390
APELAÇÃO No 0014970-87.2019.8.26.0309
APELANTE: ADELIA GOMES DE SOUZA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MEDICAMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
PARTE
EXEQUENTE
REPRESENTADA
PELA
DPESP
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
SÚMULA 421/STJ – TEMAS 128, 129 e 433 DO STJ
– Não são devidos honorários advocatícios pela
Fazenda do Estado, por ser a parte exequente
patrocinada pela Defensoria do Estado – Inteligência
da Súmula 421, Tema 128/129 e Tema 433, todos do
STJ – Ainda está pendente de julgamento o Tema
1002/STF, com repercussão geral – Entendimento
majoritário do TJSP – Entendimento reiterado da
Corte Superior, conforme se verifica no REsp
1.786.916/SP, julg. 28/03/2020 – Ademais, não é
plena a autonomia financeira e orçamentária da
Defensoria Pública, prevista no art. 134 da CF/1988
(alterado pela EC n.o 80/2014). – Negado provimento
ao recurso.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada
por ADELIA GOMES DE SOUZA em face do ESTADO DE SÃO PAULO,
para o fornecimento de medicamento (insulina), conforme decidido nos
autos da obrigação de fazer, processo n.o 1007897-47.2019.8.26.0309.
Após informação da exequente de que houve o
fornecimento do medicamento requerido, a r. sentença julgou extinta a
execução, sem condenar o executado ao pagamento da verba honorária,
por força da Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 116/117).
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO apelou
(fls. 130/135). Alega a apelante, em resumo, que a autonomia financeira e
orçamentária da Defensoria Pública, expressamente, passou a ser prevista
no artigo 134 da Constituição Federal (alterado pela EC n.o 80/2014), assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014970-87.2019.8.26.0309 -
3
os valores pagos a título de honorários advocatícios têm destinação certa, já
que o Estado de São Paulo e a Defensoria Pública são instituições distintas,
podendo perfeitamente ser ajuizada ação de execução para a cobrança de
honorários advocatícios que lhe sejam devidos, conforme reconhecido pelo
C. Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Tema n.o 1002
(Revisão do Tema 134). Requer a apelante a reforma da r. sentença, no
tocante aos honorários advocatícios, para o fim de condenar o apelado ao
pagamento da verba em favor da Escola da DPESP.
Contrarrazões da FESP (fls.144/151).
É O RELATÓRIO.
2. Não comporta provimento a apelação da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Respeitado
entendimento
em
contrário,
é
incabível a condenação fazendária em honorários sucumbenciais, por ser a
parte exequente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, evitando-se
confusão das qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, nos
termos da Súmula 421 do C. Superior Tribunal de Justiça e Tema 128/129
(REsp n.o 1.108.013/RJ), in verbis: “Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de
direito público à qual pertença”, cujo entendimento vem sendo mantido pela
tese firmada no Tema/ Repetitivo n.o 433/STJ: “Não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra
pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda
Pública”, que faz referência ao Tema 134/STF e ao Tema 1002/STF (Corte
Especial do STJ, REsp n.o 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia,
relator Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, julg. 16/2/2011, publ. DJe de
12/4/2011).
Portanto,
até
que
sobrevenha
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014970-87.2019.8.26.0309 -
4
definitivo do C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 - Discussão relativa
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente
público ao qual vinculada), deve ser aplicado o posicionamento do STJ,
conforme precedentes deste E. TJSP, inclusive desta C. Oitava Câmara:
“REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
referente ao tema 128/STF ART. 1030, II DO ncpc
Necessidade de reapreciação da questão, de
acordo com a Tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de REsp no 1.108.013/RJ (Tema
128 STF) Fixação de verba honorária devida pela
FESP à Defensoria Pública
Inconformismo da
Fazenda Estadual A modificação do acórdão se
faz necessária, de modo a serem aplicados os
parâmetros definidos pelas Cortes Superiores, de
que não são devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença
(Súmula 421/STJ) Readequação para dar parcial
provimento à Apelação e ao Reexame Necessário e
excluir a condenação imposta à Fazenda Pública
do
Estado
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios Recurso oficial provido em parte e
voluntário provido.” (Apelação/ Remessa Necessária
n.o 1001926-58.2018.8.26.0037; 8a Câmara de Direito
Público; relator: PERCIVAL NOGUEIRA; data do
julgamento: 11/03/2020)
“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de Asma
Corticóide Oral (CID 10- J 45), de intensidade grave,
e Rinite Alérgica (CID 10- J 30), que necessita do
medicamento,
conforme
prescrição
médica.
Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da
Constituição Federal, norma de eficácia imediata.
Prova inequívoca da necessidade do medicamento.
Ausência de padronização que não tem o condão
de restringir o direito material tutelado. Tutela
jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública.
Garantia do fornecimento do medicamento que não
empresta, em absoluto, caráter de imposição do
Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais e
o
disposto
na
Lei
n.
8.080/90.
Óbices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014970-87.2019.8.26.0309 -
5
orçamentários. Irrelevância. Política pública que se
pressupõe contemplada nas leis orçamentárias.
Princípio da Reserva do Possível que não pode se
sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde
constitui direito público subjetivo do cidadão e
dever do Estado. Precedentes. MULTA DIÁRIA.
Multa diária contra ente público. Possibilidade.
Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Multa, entretanto, que
comporta redução e estabelecimento de teto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Defensoria Pública
atuando
em
face
da
Fazenda
do
Estado.
Impossibilidade. Inteligência da Súmula no 421 do
STJ. Não são devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando esta atuar contra
pessoa
jurídica
a
qual
pertença.
Tema
de
repercussão geral pendente de julgamento junto ao
STF, tema no 1002 (RExt. no 1.140.005). Observância
do art. 927 do NCPC. Sentença reformada em parte.
Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.” (Apelação/ Remessa
Necessária n.o 1031204-61.2015.8.26.0053; 2a Câmara
de Direito Público; relator: CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; data do julgamento: 16/12/2019)
“Reexame Necessário. Direito à saúde. Fornecimento gratuito de medicamento para
cidadão portador de Neoplasia Maligna da Junção
Retossigmóide (CID10 - C19). Pedido julgado
procedente na origem. Prescrição médica que
reconhece a necessidade do tratamento. Tema 106.
Observância dos requisitos. Comprovação, por
meio
de
laudo
médico
fundamentado
e
circunstanciado expedido por médico que assiste a
paciente, da imprescindibilidade do tratamento e da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS. Honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública. Exclusão da Fazenda Pública do Estado.
Inteligência da Súmula 421 do STJ. Sentença
reformada neste tocante. Reexame necessário
parcialmente provido.” (Remessa Necessária n.o
1003525-08.2019.8.26.0066; 3a Câmara de Direito
Público; relator: PAOLA LORENA; data do julgamento:
10/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014970-87.2019.8.26.0309 -
6
Aliás, este é o entendimento reiterado do próprio
C. Superior Tribunal de Justiça: “Embora o Supremo Tribunal Federal
tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no RE 1.140.005/RJ -
que cuida do Tema 1002: 'Discussão relativa ao pagamento de
honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual
vinculada' -, não foi determinada, até a presente data, ordem de
suspensão dos processos em andamento, tampouco foi interposto
Recurso Extraordinário no presente feito, razão pela qual deve ser
aplicada a jurisprudência consolidada sobre a matéria.” (REsp no
1.786.916/SP; Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, julgado em
28/03/2020; Data da publicação: 02/04/2020).
Ademais, não é plena a autonomia financeira e
orçamentária da Defensoria Pública, prevista no artigo 134 da Constituição
Federal (alterado pela EC n.o 80/2014).
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator